Tribunal: TJDFT
Processo: 0724680-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. FORMA REITERADA. PESQUISA RECENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros do executado pelo Sisbajud, de forma reiterada.
Reiteração do pedido sem justificativa plausível ou indícios de sucesso da futura diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é viável pesquisa de ativos financeiros sem que o exequente demonstre diligência prévia ou apresente elementos que indiquem a viabilidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução é processo voltado à satisfação do crédito em execução, sendo dever do exequente adotar medidas que viabilizem a localização de bens penhoráveis.
4. O princípio da cooperação impõe ao credor colaborar com o juízo, apresentando elementos que justifiquem a adoção de medidas coercitivas.
5. A mera reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros, sem qualquer justificativa, não autoriza a intervenção do Judiciário.
6. O Judiciário atua de forma subsidiária, sendo necessário que o exequente demonstre o esgotamento de medidas extrajudiciais antes de requerer providências ao juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. O deferimento de pesquisa de ativos financeiros exige demonstração de diligência prévia e elementos que indiquem a viabilidade da medida.
2. O exequente tem o ônus de adotar medidas concretas para a localização de bens e ativos financeiros, cabendo ao Judiciário a atuação subsidiária e justificada."